Tribunal: TJDFT
Processo: 0711278-06.2019.8.07.0006
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-06-04
Data de publicação: 2020-06-26

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO PELO EMPREGO DE ARMA DE FOGO. SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DA DEFESA. EXCLUSÃO DA CAUSA DE AUMENTO REFERENTE AO EMPREGO DE ARMA DE FOGO. IMPOSSIBILIDADE. UTILIZAÇÃO DA ARMA COMPROVADA PELO DEPOIMENTO DAS VÍTIMAS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. A prova produzida em inquérito restou devidamente confirmada em Juízo, atendendo aos princípios do contraditório e da ampla defesa, perfazendo um conjunto probatório robusto e coeso no sentido de apontar a autoria do crime por parte do apelante com a utilização de arma de fogo.
2. A apreensão e a perícia da arma empregada para efetuar o roubo são prescindíveis para o reconhecimento da causa de aumento prevista no artigo 157, § 2o-A, inciso I, do Código Penal, desde que sua utilização seja demonstrada por outros elementos probatórios, como no caso dos autos, em que ficou comprovado o seu uso pelos depoimentos prestados pelas vítimas na delegacia e em Juízo.
3. Recurso conhecido e não provido para manter a condenação do apelante nas sanções do artigo 157, § 2o-A, inciso I, do Código Penal, à pena de 08 (oito) anos de reclusão, em regime inicial fechado, e 150 (cento e cinquenta) dias-multa, calculados à razão mínima.